Tribunal: CARF
Processo: 37317.008270/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37317.008270/2006-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.899 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
CODE DISTRIBUIDORA DE ENTRETENIMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/02/2002
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA
AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO PAGA POR MEIO DE
VALE OU TICKET CONSIDERADA COMO IN NATURA. ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT e que sejam pagas
por meio de pecúnia, vale ou ticket

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar, reconhecer a decadência dos períodos até 04/2001, inclusive, e, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37317.008270/2006-17
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37317.008270/2006-17

Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 449-467) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A NFLD anterior, de teor semelhante à presente, foi julgada nula e, por
isso, foi lavrada esta NFLD substituta para saneamento de irregularidade
na fundamentação legal da NFLD/DEBCAD no 35.903.332-6, conforme a
decisão-notificação no 21.028.0/0016/2006. O novo lançamento ofende os
princípios da segurança jurídica e da legalidade, posto que a fiscalização
não pode anular e refazer os lançamentos ao seu bel prazer até que se
entenda correto. O novo lançamento só poderia se dar se fosse relativo a á
fraude, vicio de forma, erro, omissão e quando surgir prova ou fato novo
que não era de início conhecido pela autoridade lançadora, o que não é o
caso dos autos. Deve a fiscalização, portanto, suportar o ônus de seu erro
anterior, descabendo novo lançamento apenas para a alteração da
fundamentação legal, nos termos do art. 146 do CTN.
b) A nulidade do lançamento anterior teve como causa especifica a inclusão
como "tipo do débito - 62 - lançamento arbitrado - Empresas em geral",
enquanto a NFLD substitutiva, que deveria supostamente corrigir referida
irregularidade, sequer menciona o tipo do débito, deixando esse campo
sem preenchimento, isto é, em branco, como se não existisse tipificação
para o débito em cobrança, o que não se pode admitir. O que houve foi
erro e não “omissão de formalidade especial” como quer fazer crer a
decisão recorrida, sendo inaplicável o art. 149, IX, do CTN;
c) O MPF no 0930094F00 não foi levado a conhecimento da contribuinte, o
que gera nova nulidade do lançamento. Não cabe a afirmação da decisão
recorrida de que seria “mera formalidade necessária à confecção de novo
lançamento”, por tratar-se de elemento indispensável aos procedimentos
de ofício. Sua ausência implica nulidade do lançamento.
d) Considerando que se aplica ao caso o prazo decadencial prescrito pelo art.
150, § 4o, do CTN, cabendo o reconhecimento da decadência dos créditos
lançados;
e) No período de janeiro de 1995 até 1999, foi prestada alimentação aos seus
trabalhadores mediante terceirizacão, de modo que as refeições eram
servidas por empresa contratada no refeitório da contribuinte. A partir
dessa data foi optado pelo fornecimento de tickets refeição. Assim, ainda
que sem atentar para alguns requisitos formais inerentes à sua adesão ao
PAT, a contribuinte mantinha inicialmente em seu estabelecimento um
refeitório a fim de fornecer-lhes alimentação e posteriormente fornecia os
referidos tickets, subsumindo-se, pois, A mens legis das normas que
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37317.008270/2006-17

disciplinam o PAT, independentemente de seu cadastramento o que a
exime do pagamento de contribuições previdenciárias segundo o
entendimento sedimentado pelo STJ. Ofenderia o princípio da
razoabilidade a manutenção das exações apenas porque a contribuinte não
observou meras exigências burocráticas do PAT; e
f) O fornecimento de alimentação in natura também já foi afastado da
incidência das contribuições previdenciárias pelo STJ, haja vista o
reconhecimento de sua natureza não salarial.
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD/DEBCAD no 35.903.332-6 (fls. 7-350) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias, em face de CODE Distribuidora de Entretenimento LTDA (CNPJ no
96.294.939/0001-85), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/1995 a 02/2002. A
autuação alcançou o montante de R$ 1.145.365,16 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil e
trezentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos). A notificação do contribuinte aconteceu
em 18/05/2006 (fl. 351).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 123-137):
3 — DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO
3.1 - Trata-se de débito previdenciário, lançado contra a empresa acima identificada,
referente às contribuições devidas pela empresa, incidentes sobre valores despendidos
com a alimentação dos trabalhadores, destinadas à Seguridade Social, compreendendo a
parte dos empregados, da empresa, para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos
ambientais
do trabalho - GILRAT e também, contribuições devidas a Terceiros.
3.2 - O valor do débito previdenciário é de R$ 1.145.365,16 (um milhão, cento e
quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos)
consolidado em 09/05/2006, abrangendo o período de 01/1995 a 02/2002.”
3.3 — A empresa lançou em sua contabilidade, valores despendidos com alimentação
dos trabalhadores no período de 01/1995 a 02/2002, sem, no entanto, estar devidamente
cadastrada no PAT — Programa de Alimentação do Trabalhador, conforme declaração,
em anexo, emitida pela Empresa. Os valores estão demonstrados em planilhas anuais
anexas, nas quais constam os valores despendidos mês a mês com alimentação dos
segurados, o número do Livro Diário, o código numérico e a descrição das contas
contábeis, das quais foram extraídos os fatos geradores da obrigação. Além disso, após
cada planilha anual, consta cópia em anexo, da folha correspondente do livro Diário, em
que consta o saldo de cada conta, considerada nesta Notificação, no último dia de cada
exercício (ano), permitindo-se com isso comparar com o Saldo anual de cada conta
constante nas planilhas.
A base de cálculo de cada mês para fins de incidência das contribuições previdenciárias,
constante nas planilhas em anexo, foi obtida somando-se os valores gastos com
alimentação dos trabalhadores (restaurante e vale-alimentação), após dedução dos
valores referentes à participação dos empregados.
[...]
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37317.008270/2006-17

6 - DOS LEVANTAMENTOS
6.1 - Esta NFLD é composta pelos levantamentos:
ALT1 - RESTAURANTE E VALE-ALIMENTAÇÃO - Período anterior à implantação
da GFIP referente ao Débito previdenciário lançado, contra a empresa acima
identificada, referente às contribuições devidas pela empresa, incidentes sobre valores
despendidos com a alimentação —“dos trabalhadores, destinadas à Seguridade Social,
compreendendo a parte dos empregados, da empresa, para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa,
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT e, também, contribuições
devidas a Terceiros, abrangendo o período 01/1995 a 12/1998.
AL2 — VALE-ALIMENTAÇÃO E RESTAURANTE - Período posterior à
implantação da GFIP referente ao Débito previdenciário lançado, contra a empresa
acima identificada, referente às contribuições devidas pela empresa, incidentes sobre
valores despendidos com a alimentação dos trabalhadores, destinadas à Seguridade
Social, compreendendo a parte dos empregados, da empresa, para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa,
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT e, também, contribuições
devidas a Terceiros, abrangendo o período 01/1999 a 02/2002. Tendo em vista que os
fatos geradores levantados nesta NFLD não foram declarados em GFIP, não haverá
redução de muita de mora prevista no artigo 239, parágrafo 11, do Decreto 3.048/99.
6.2 - Cabe esclarecer que os Fatos Geradores considerados salário de contribuição, para
fins de incidências das contribuições previdenciárias, foram levantados e discriminados
no anexo denominado Relatório de Lançamentos - RL, sob os códigos acima. o
6.3- As alíquotas aplicadas encontram-se descritas no Discriminativo Analítico de
Débito - DAD, em anexo. As instruções acerca dos procedimentos a serem observados
para regularização do débito estão contidas no anexo IPC — Instruções para o
contribuinte.
O contribuinte apresentou impugnação em 31/05/2006 (fls. 369-399) alegando
que:
a) A NFLD anterior, de teor semelhante à presente, foi julgada nula e, por
isso, foi lavrada esta NFLD substituta para saneamento de irregularidade
na fundamentação legal da NFLD/DEBCAD no 35.903.332-6, conforme a
decisão-notificação no 21.028.0/0016/2006. O novo lançamento ofende os
princípios da segurança jurídica e da legalidade, posto que a fiscalização
não pode anular e refazer os lançamentos ao seu bel prazer até que se
entenda correto. O novo lançamento só poderia se dar se fosse relativo a á
fraude, vicio de forma, erro, omissão e quando surgir prova ou fato novo
que não era de início conhecido pela autoridade lançadora, o que não é o
caso dos autos. Deve a fiscalização, portanto, suportar o ônus de seu erro
anterior, descabendo novo lançamento apenas para a alteração da
fundamentação legal, nos termos do art. 146 do CTN;
b) A nulidade do lançamento anterior teve como causa especifica a inclusão
como "tipo do débito - 62 - lançamento arbitrado - Empresas em geral",
enquanto a NFLD SUBSTITUTIVA, que deveria supostamente corrigir
referida irregularidade, sequer menciona o tipo do débito, deixando esse
campo sem preenchimento, isto é, em branco, como se não existisse
tipificação para o débito em cobrança, o que não se pode admitir.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37317.008270/2006-17

c) O MPF no 0930094F00 não foi levado a conhecimento da contribuinte, o
que gera nova nulidade do lançamento;
d) Também há nulidade uma vez que o lançamento não identifica qual a
infração cometida em seu campo de fundamentos legais, ofendendo o
princípio da ampla defesa;
e) Considerando que se aplica ao caso o prazo decadencial prescrito pelo art.
150, § 4o, do CTN, cabendo o reconhecimento da decadência dos créditos
lançados;
f) No período de janeiro de 1995 até 1999, foi prestada alimentação aos seus
trabalhadores mediante terceirizacão, de modo que as refeições eram
servidas por empresa contratada no refeitório da contribuinte. A partir
dessa data foi optado pelo fornecimento de tickets refeição. Assim, ainda
que sem atentar para alguns requisitos formais inerentes à sua adesão ao
PAT, a contribuinte mantinha inicialmente em seu estabelecimento um
refeitório a fim de fornecer-lhes alimentação e posteriormente fornecia os
referidos tickets, subsumindo-se, pois, A mens legis das normas que
disciplinam o PAT, independentemente de seu cadastramento o que a
exime do pagamento de contribuições previdenciárias segundo o
entendimento sedimentado pelo STJ. Ofenderia o princípio da
razoabilidade a manutenção das exações apenas porque a contribuinte não
observou meras exigências burocráticas do PAT; e
g) O fornecimento de alimentação in natura também já foi afastado da
incidência das contribuições previdenciárias pelo STJ, haja vista o
reconhecimento de sua natureza não salarial.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 399.
A Delegacia da Secretaria da Receita Previdenciária em Osaco/SP, por meio da
decisão-notificação no 21.028.0/0069/2006, de 23 de junho de 2006 (fls. 413-425), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO.
FORNECIMENTO
DE
ALIMENTAÇÃO
SEM
INSCRIÇÃO NO PAT. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA.
A alimentação, quando fornecida em desacordo com o previsto no § 9o do artigo 28 da
Lei 8.212/91, integra o salário de contribuição.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
O parecer de 20/09/2006, de fls. 479-493, opinou pela improcedência do recurso e
manutenção do lançamento.
A Quinta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, por meio da Acórdão no
205-00.162, de 23 de junho de 2006 (fls. 500-506), decidiu pela nulidade do processo em
decorrência de omissão de ato previsto na legislação, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/0212002
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37317.008270/2006-17

Ementa: OBRIGAÇÃO PRINCIPAL NULIDADE. LANÇAMENTO SUBSTITUTO.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL DECADÊNCIA. FATO GERADOR
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.
Há possibilidade de lançamento substituto quando ocorre vício formal insanável.
O Mandado de Procedimento Fiscal é documento indispensável para a realização de
procedimentos de fiscalização.
É de dez anos o prazo decadencial para constituição do credito relativo as contribuições
previdenciárias.
A lei determina os requisitos necessários para que parcelas de remuneração não
integrem o Salário-de-Contribuição.
Processo anulado.
Foi então interposto recurso especial da União em 23/05/2008 (fls. 512-528),
alegando em síntese que a ciência do MPF por parte da contribuinte seria dispensável no
presente caso, tendo em vista tratar-se unicamente de instrumento interno de controle e
planejamento da própria autoridade fiscal, não tendo previsão em Lei e sim em atos infra legais.
Argumenta que não houve qualquer prejuízo à contribuinte, na medida em que foi preservado o
contraditório e a ampla-defesa, especialmente porque não foram necessárias novas diligências
junto à empresa, mas apenas a revisão do lançamento para correção de erro formal. Destacou-se
ainda a divergência jurisprudencial sobre o tema.
A contribuinte apresentou suas contrarrazões nos termos das fls. 574-592 e
recurso especial às fls. 592-605.
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, por meio do
Acórdão no 9202-00.484, de 09 de março de 2010 (fls. 687-695), negou provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/01/1995 a 28/02/2002
MPF. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAR1A.
REGRAS ESPECIAIS.
Pela existência à época de regra especifica nesse sentido, os lançamentos até 02/05/2007
não precedidos de MPF devem ser declarados nulos.
Recurso especial da Fazenda Nacional negado e do Contribuinte provido.
Inconformada, a União opôs embargos de declaração nos termos das fls. 701-709.
Os embargos foram acolhidos conforme o despacho de fls, 711-713, determinando-se apenas o
não conhecimento de recurso especial da contribuinte, mas sem alterar o julgamento quanto à
nulidade do processo.
A contribuinte indicou que não se opõe ao saneamento indicado pela decisão nos
termos das fls. 767-770.
A 2a Turma da CSRF, por meio do Acórdão no 9202-003.808, de 17 de fevereiro
de 2016 (fls. 789-797), decidiu por anular o acórdão no 9202-00.484 conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/02/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO
RECURSAL INDISPENSÁVEL. PRETERIÇÃO DE DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
É nula o decisão proferida com preterição de direito de defesa, caracterizada pelo
julgamento, na Instância Especial, de recurso que não cumpriu o requisito do exame de
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37317.008270/2006-17

admissibilidade, tampouco foi oportunizado à parte contrária o oferecimento de
Contrarrazões.
Embargos acolhidos
Acórdão anulado
A contribuinte apresentou petição postulando o saneamento do processo nos
termos das fls. 814-819, a qual foi conhecida como memorial de julgamento nos termos do
despacho de fls. 824-827.
A 2a Turma da CSRF, por meio do Acórdão no 9202-009.463, de 25 de março de
2021 (fls. 829-834), deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, afastando a
nulidade reconhecida no Acórdão no 205-00.162 acima citado e remetendo os autos ao colegiado
de origem, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/12/2002
PAF. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem à nulidade do
lançamento, uma vez que tal instrumento serve como mero controle da atividade fiscal e
não como limitador da competência dos auditores, que possui contornos legais próprios.
PAF. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
O prequestionamento da matéria é requisito indispensável ao conhecimento do Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 25 de julho de 2006 (fl. 429), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 25 de agosto de 2006 (fls. 449-467). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas.
Antes de adentrar nas alegações pela contribuinte, destaca-se que a questão
referente à nulidade do processo em decorrência da ausência de sua ciência do MPF já foi
afastada por instância superior e, portanto, descabe a sua análise neste momento processual.
1. Da nulidade em decorrência do lançamento substitutivo.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37317.008270/2006-17

Entende a recorrente que houve nulidade do lançamento porque tratou-se de
substituto da NFLD no 35.903.332-6, que fora anulada por meio da decisão-notificação no
21.028.0/0016/2006. Argumenta que o novo lançamento ofenderia os princípios da segurança
jurídica e da legalidade, posto que a fiscalização não pode anular e refazer os lançamentos ao seu
bel prazer até que se entenda correto. O novo lançamento só poderia se dar se fosse relativo a
fraude, vicio de forma, erro, omissão e quando surgir prova ou fato novo que não era de início
conhecido pela autoridade lançadora, o que não é o caso dos autos. Deve a fiscalização, portanto,
suportar o ônus de seu erro anterior, descabendo novo lançamento apenas para a alteração da
fundamentação legal, nos termos do art. 146 do CTN.
Aduz que a nulidade do lançamento anterior teve como causa especifica a
inclusão como "tipo do débito - 62 - lançamento arbitrado - Empresas em geral", enquanto a
NFLD substitutiva, que deveria supostamente corrigir referida irregularidade, sequer menciona o
tipo do débito, deixando esse campo sem preenchimento, isto é, em branco, como se não
existisse tipificação para o débito em cobrança, o que não se pode admitir.
Sobre o tema, assim se manifestou a Delegacia da Secretaria da Receita
Previdenciária:
3.1. O Processo Administrativo Fiscal no âmbito previdenciário é regulado pela Portaria
MPS n.° 520/04, que prevê, no parágrafo único do artigo 32, que a nulidade somente
deve ser decretada quando o saneamento do vicio for inviável.
3.2. Justamente por ser inviável a correção do vício é que se procedeu a anulação da
supracitada NFLD e se determinou a lavratura de nova NFLD em substituição à
anterior.
3.3. A lavratura de nova NFLD em substituição à anteriormente anulada está em
consonância com as normas regulamentadoras do Processo Administrativo Fiscal e tem
por base o previsto no § 2° do artigo 31 da Portaria MPS n.° 520/04.
3.4. Observa-se que em oposição ao quanto alegado pela defendente, o artigo 149, IX do
CTN, autoriza a revisão do lançamento anteriormente efetuado, posto que, no caso,
houve omissão de formalidade especial, consubstanciada na necessidade de não
preenchimento do campo relativo ao tipo de débito.
3.5. Salienta-se, ademais, que o campo "tipo de débito" não deve ser preenchido para o
caso em apreço, sendo necessário o seu preenchimento somente em determinadas
ocasiões, quando se tratar de situação especial, hipótese não aplicável à presente
situação.
Tendo em vista que os argumentos da recorrente são semelhantes àqueles já
sustentados em sua impugnação administrativa, bem como por concordar com os argumentos da
decisão recorrida acima transcritos, adoto estes últimos como razões de decidir e afasto a
pretensão recursal, com supedâneo no art. 57, § 3o, do RICARF.
2. Da decadência.
Entende a contribuinte que cabe o reconhecimento da decadência dos créditos
tributários, tendo em vista que deve se aplicar o art. 150, § 4o, do CTN, e não o art. 45 da Lei no
8.212/91, tendo em vista o quanto previsto pela Súmula Vinculante no 8 do STF.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37317.008270/2006-17

Assiste razão aos seus argumentos. Note-se que descabe ao CARF contrariar o
que já restou fixado pelo STF em sede de Súmula Vinculante e, portanto, devem ser aplicadas os
prazos decadenciais previstos pelo CTN. No caso concreto, é certo que deve ser aplicado o art.
150, § 4o, do CTN, tendo em vista o que prescreve a Súmula CARF no 99:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Assim, considerando que a contribuinte foi notificada apenas em 18/05/2006, tem-
se que foram atingidos pela decadência os créditos referentes aos fatos gerados anteriores a
04/2001, inclusive.
3. Dos valores de vale refeição.
Entende a recorrente que, ainda que não estivesse inscrita no PAT, faltava-lhe
apenas formalidades burocráticas e fornecia a alimentação aos seus segurados de acordo com as
normativas do referido programa. Ainda, indica que até 1999 fornecia alimentação in natura a
partir de uma empresa terceirizada e, depois disso, passou a fornecer tickets alimentação.
Como referido acima, o período anterior a 05/2001 foi considerado decaído e,
portanto, desnecessária a análise das alegações quanto ao fornecimento de alimentação in natura
aos segurados da recorrente.
Em que pesem os argumentos do recorrente, cumpre notar o que restou decidido
na jurisprudência recente desta turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Em fase da preclusão, não se conhece da alegação recursal que não tenha sido
prequestionada na impugnação, que é quando se instaura o litígio.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO POR MEIO DE VALE-REFEIÇÃO,
CARTÃO OU TICKET. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de
auxílio alimentação por meio de vale-refeição, cartão ou ticket, a empresa deverá
comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no 03/2011,
considerando não se tratar de fornecimento de alimentação in natura.
(Acórdão no 2301-007.260, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF).
O referido julgado teve como fundamento as ponderações constantes da seguinte
decisão:
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
POR
MEIO
DE
VALE
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37317.008270/2006-17

Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de
auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação, a empresa deverá comprovar
a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, considerando não se tratar de
fornecimento de alimentação “in natura”.
(Acórdão no 2301-006.805, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF).
Verifica-se que o presente caso se amolda às circunstâncias analisadas nos
referidos julgados. Isso porque não houve entrega de tickets de alimentação para serem gastos
em restaurantes conveniados, mas sim o fornecimento de “vale-alimentação” sem a devida
inscrição no PAT.
Assim, por concordar com a fundamentação contida nos referidos julgados, afasto
os argumentos da contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por afastar a preliminar, reconhecer a decadência dos
períodos até 04/2001, inclusive, e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 857
DF CARF MF
Original